Tribunal: TJDFT
Processo: 0727388-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL UTILIZADO PARA FINS DE MORADIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. CERTIDÕES IMOBILIÁRIAS DESATUALIZADAS. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DESATUALIZADO. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, a revogação da gratuidade de justiça deve estar baseada em provas de que a insuficiência de recursos dos beneficiários deixou de existir.
2. Segundo dispõe o artigo 1o da Lei n° 8.009/90, considera-se impenhorável o único imóvel do devedor utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.
3. Constitui ônus do executado comprovar que o imóvel penhorado constitui bem de família.
4. O só fato de um dos comprovantes de despesa colacionado aos autos pela Agravada indicar endereço diverso não é suficiente para afastar a conclusão de que ela reside atualmente no imóvel, visto que o referido boleto está em evidente dissonância com o restante da prova produzida e pode significar mera desatualização cadastral.
5. A apresentação de certidões imobiliárias desatualizadas não desqualifica o imóvel como bem de família, porquanto, ainda que a executada tivesse outros imóveis, a impenhorabilidade recairia sobre aquele na qual o devedor fixou residência.
6. É inviável a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário quando a constrição parcial dos rendimentos percebidos pelo devedor não assegurar a preservação de um mínimo existencial.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.